Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL E PROVIDO O AGRAVO DO EXEQUENTE.
1. Na hipótese, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial, uma vez que o título judicial exequendo contempla todos os substituídos processuais do SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
3. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E.
5. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do CPC e do Tema 28 do STF.
6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL E PROVIDO O DO EXEQUENTE.